Tribunal: TJES
Processo: 0001090-02.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001090-02.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS TADEU DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001090-02.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS TADEU DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. GRAVE AMEAÇA COM USO DE FACA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, em razão de subtração, mediante grave ameaça com uso de faca, de dois cordões e uma pulseira de prata de estabelecimento comercial, fixando-se a pena em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 80 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo requerido, em grau recursal, a absolvição por insuficiência probatória, o direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, a nulidade do processo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da não juntada de vídeo de videomonitoramento supostamente essencial à condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de produção de prova consistente na juntada de vídeo foi formulado de maneira intempestiva, apenas em sede de alegações finais, encontrando-se acobertado pela preclusão, nos termos dos arts. 402 e 155 do Código de Processo Penal.

4.

A diligência requerida mostra-se manifestamente inútil e de impossível realização, considerando o lapso temporal superior a uma década desde os fatos e a informação constante dos autos de que as imagens foram perdidas em razão de danos ao sistema de videomonitoramento causados por enchente.

5.

O indeferimento da diligência foi devidamente fundamentado, não configurando cerceamento de defesa, sendo legítimo o exercício do poder do magistrado de indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

6.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos boletins unificados de ocorrência e pela prova oral produzida nos autos.

7.

A autoria delitiva restou evidenciada pela confissão extrajudicial detalhada do réu, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelo reconhecimento seguro do acusado por pessoa que já o conhecia previamente.

8.

A condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O requerimento de produção de prova formulado fora do momento processual oportuno encontra-se sujeito à preclusão, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento devidamente fundamentado.

2.
É legítima a condenação criminal fundada em conjunto probatório harmônico, composto por confissão extrajudicial detalhada, depoimentos testemunhais e reconhecimento seguro do acusado.

3.
O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou de impossível realização, desde que o faça de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 155 e 402.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC nº 25.475/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, j. 16.09.2010, DJe 16.11.2010;

TJPR, Apelação Criminal nº 0002109-40.2019.8.16.0150, Rel. Leo Henrique Furtado Araujo, 4ª Turma Recursal, j. 23.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001090-02.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS TADEU DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS TADEU DE SOUZA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Colatina/ES
, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de 5 (cinco) anos,
2 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e ao pagamento de
80
(
oitenta
) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de julho de 2013, o denunciado, mediante grave ameaça, com a utilização de uma faca, subtraiu dois cordões e uma pulseira, todos de prata, da loja Cristal Grafitti.

A defesa do apelante

apresentou razões de apelação e pugnou pela absolvição por insuficiência probatória
e o
direito de recorrer em liberdade
.
Subsidiariamente, requereu a nulidade do processo
por violação ao
s
princípio
s do contraditório e
ampla defesa
.

Pois bem.

Embora
o advogado
não tenha arguido preliminares,

a defesa
aventa nulidade
em razão de suposta violação
aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa,
decorrente “
da impossibilidade de a Defesa ter exercido o contraditório sobre elemento probatório essencial (vídeo do momento do crime) que foi utilizado como fundamento da condenação
”.

Compulsando os autos
, verifico que
não procedem as alegações da defesa
. Isso porque
o convencimento do magistrado se deu pelas declarações da testemunha que assistiu as imagens e reconheceu o acusado após o crime, sendo desnecessária
reprisar as
imagens para validar a prova testemunhal, que demonstrou categoricamente que o acusado é o autor do delito.

Conforme a sentença, a
negativa da conversão do feito em diligência
para juntar o vídeo
ocorreu nos seguintes termos:

“
[...
]
A requisição para a produção de provas possui momento processual oportuno, qual seja, na resposta à acusação ou, em caráter excepcional, ao final da audiência de instrução, conforme dispõe o art. 402 do Código de Processo Penal. A Defesa, contudo, manteve-se inerte durante toda a fase instrutória, vindo a suscitar a necessidade da referida prova apenas em sede de alegações finais, quando já encerrada a etapa de colheita probatória. A matéria encontra-se, portanto, acobertada pelo manto da preclusão.

Ademais, e de forma ainda mais contundente, a diligência requerida se revela manifestamente inócua e de impossível realização.

Primeiramente, o delito ocorreu em julho de 2013, há mais de uma década. É notória a efemeridade de arquivos digitais de videomonitoramento em estabelecimentos comerciais, que, por limitações de custo e armazenamento, são sobrescritos em curtos períodos. Seria desarrazoado supor que a empresa vítima ainda possua, após tantos anos, as gravações de um evento ocorrido em 2013.

Em segundo lugar, e de forma definitiva, os próprios autos demonstram que a obtenção de tais imagens já foi tentada e frustrada durante a fase investigativa, já que, em resposta ao ofício policial que novamente solicitou o material, a loja informou que não mais possuía as imagens, pois as câmeras haviam estragado na enchente (pág. 53 do inquérito policial digitalizado).

Dessa forma, determinar a conversão do feito em diligência neste momento processual seria um ato inútil, que apenas serviria para procrastinar o desfecho da lide, em afronta ao princípio da razoável duração do processo. No caso, o conjunto probatório, conforme já analisado, é suficiente para a formação do livre convencimento motivado deste Juízo, tornando desnecessária e, de todo modo, impossível, a produção da prova requerida
[...]”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDUÇÃO DE SUSPEITO À DELEGACIA MESMO NÃO ESTANDO EM FLAGRANTE DELITO. POSSIBILIDADE.

1. Diante da renúncia do defensor constituído pelo recorrente, seus novos patronos pleitearam a elaboração de laudo complementar para o exame necroscópico, com o objetivo de esclarecer o momento provável do óbito da vítima, exames nos canhotos dos cheques emitidos pelo acusado na data dos fatos, a realização de novo interrogatório, e a convocação das testemunhas arroladas para prestarem esclarecimentos.

2.
Os pleitos foram indeferidos pela magistrada responsável pelo feito porque requeridos intempestivamente, além do que teria havido a preclusão da prova testemunhal.

3. O recorrente foi assistido durante todo o processo criminal por advogado por ele contratado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, ou em sua ausência.

4. Ao contrário, a defesa foi devidamente intimada para providenciar as medidas necessárias para que fosse realizada a notificação das testemunhas que pretendia ouvir, tendo permanecido inerte, o que acarretou a preclusão da prova.

5. Ademais, em momento algum durante o curso da instrução criminal houve qualquer questionamento ou impugnação aos diversos laudos juntados aos autos.

6. Ainda que assim não fosse, tem-se que vigora no sistema processual penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado do juiz, consoante o disposto no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, pelo qual o magistrado pode formar o seu convencimento livremente, ponderando as provas que desejar, valorando-as conforme o seu entendimento, ressalvados os casos de provas tarifadas, desde que o faça fundamentadamente.

7. No caso em apreço, o indeferimento das provas pleiteadas pela defesa deu-se de maneira motivada, e após o final da instrução processual, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade, cuidando-se, ao revés, de providência natural no curso do processo, já que cabe ao juiz da causa examinar a pertinência das diligências requeridas, analisando se são necessárias ou meramente protelatórias.
Precedentes. NULIDADE PELA INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS.

[...]

3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC n. 25.475/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 16/11/2010.)

Acerca do mesmo tema, decidiu a 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SOB O ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTOS NA FASE DO ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO DATIVO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00021094020198160150 Santa Helena, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 23/09/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2024)

Por fim, ressalto que o referido vídeo não existe mais devido a uma enchente que danificou o sistema, sendo impossível a sua recuperação e juntada aos autos. Assim, não se trata de supressão de prova, e o conjunto probatório se mostra suficiente para o livre convencimento motivado do magistrado, não sendo o caso de violação do contraditório e da ampla defesa.

No que tange o pleito de absolvição, a

materialidade delitiva
restou comprovada pelo
s
boletins unificados nº 18685587 e nº 19953923
, bem como pela prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que restou evidenciada a
autoria delitiva
do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu
negou a autoria delitiva, esclarecendo que
sua confissão na sede policial se deu mediante coação pelos policiais
.
Entretanto, tal tese encontra-se destoante do conjunto probatório, em especial, considerando que sua confissão foi rica em detalhes da conduta delituosa, revelando a informação de que utilizou uma faca para praticar o assalto no dia 18/07/2013 na loja Cristal Grafitti, tendo, inclusive, vendido os itens roubados por R$ 100,00 na rua para comprar bebidas alcoólicas.

A vítima Igor Augusto Lopes que, à época dos fatos, trabalhava na loja e foi ouvido apenas na esfera policial, relatou que:

“
Que nesta data,
quando saiu para seu horário de almoço, frente ao supermercado Lavangnole, reconheceu
um cidadão que estava em frente como sendo o que realizou um assalto na loja
que o Declarante trabalha;
que o
Declarante vo
ltou até a loja
Cristal Graffiti, onde trabalha e contou para
sua patroa que
havia visto o individuo que assaltou a loja;
que acionaram a
pol
í
cia que foi até o local e conduziu o acusad
o para este DPJ
para averiguações; Que o referido assalto a
conteceu no dia 0
8/0
7
/2013, por volta das 14:10 horas;
Que
nest
e dia a pessoa
identificada como sendo Marcos Tadeu de Souza,
entrou na loja,
como um cliente normal, e foi atendido pelo Dec
larante; que o
acusado pediu para ver os cordões de prata;
que o declarante
pegou os cordões para pesar e informar o pre
ç
o;
que o acusado
ficou perguntando os pre
ç
os e forma de pagament
o; que em dado
momento o acusado sacou uma faca e pegou 02
cordões e uma
pulseira, todos de prata e disse ao Declarante
que não fosse
atrás dele pois ele lhe daria uma facada;
que o declarante
tentou pegar os objetos de volta, mas foi amea
ç
a
do coma faca;
Que depois que o acusado saiu da loja o De
clarante ainda
correu atrás dele, mas não conseguiu alcan
çá-lo; que o
Declarante reconheceu o acusado pelo rosto e pe1
a tatuagem que vem dos ombros até o pescoço
, e ainda pela estat
ura e espinhas
no rosto; Que o Declarante tem certeza que a pes
soa que roubou
os objetos da loja naquela data foi o identific
ado como
Marcos Tadeu de Souza
”.

Nota-se que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu como sendo o autor do crime.

Essencial destacar as declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pela acusação, em sede judicial, as quais corroboraram o relato da vítima.

O policial militar Diogo Oliveira esclareceu que a vítima Igor identificou o acusado como sendo o autor do crime e que o acusado entrou em desespero ao ver os policiais.

A testemunha Telma Almeida Pereira, em juízo, revelou que, na condição de gerente da loja à época dos fatos, viu as imagens do sistema de videomonitoramento e reconheceu o acusado como autor do crime, pois já o conhecia, sendo ambos moradores da mesma cidade.

Ao contrário do que alega a defesa, a condenação não se baseou apenas em elementos informativos, mas também em provas robustas produzidas durante a instrução.

A defesa alega a impossibilidade de reconhecimento do acusado pela testemunha Telma, uma vez que as imagens de videomonitoramento foram consideradas de má qualidade pela polícia. Contudo, parece-me claro que a testemunha só identificou o acusado porque já o conhecia previamente, pois ambos são moradores da mesma localidade, fato confirmado pelo acusado em seu interrogatório, que admitiu conhecê-la.

Dessa forma, acertada a decisão do magistrado a quo quando explicita que “
a capacidade de reconhecimento de uma pessoa conhecida é substancialmente superior à de um terceiro que não possui qualquer familiaridade com o indivíduo. É perfeitamente crível que um agente de polícia, ao analisar uma imagem de baixa resolução, não consiga identificar um rosto desconhecido, ao passo que uma pessoa que conhece o indivíduo há anos o reconheça com facilidade, mesmo em condições de visibilidade não ideais. O depoimento de TELMA, portanto, é coerente, seguro e se reveste de especial valor probatório, constituindo a prova judicial que corrobora os elementos informativos do inquérito

”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no
crime de roubo.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.